Tribunal: TJMT
Processo: 1004561-75.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004561-75.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MILTON FLAVIO DE ALMEIDA CAMARGO LAUTENSCHLAGER - CPF: 191.491.638-76 (ADVOGADO), MARICIA LONGO BRUNER - CPF: 040.564.436-10 (ADVOGADO), EDGAR SANTOS TAVARES DIAS - CPF: 257.862.168-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004561-75.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

“Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo BANCO BMG S/A, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 343053874), que, nos autos do Recurso de Apelação n. 1004561-75.2022.8.11.0041, interposto por ele contra o ESTADO DE MATO GROSSO, negou provimento à apelação, e manteve a sentença de primeira instância que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo movida pelo agravante contra o Estado de Mato Grosso.”

2.

O agravante sustenta que o PROCON teria extrapolado sua competência ao aplicar multas administrativas decorrentes de relações contratuais com consumidores, afirmando que a matéria deveria ser apreciada exclusivamente pelo Poder Judiciário. Alega, ainda, nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.

Sustenta, de forma subsidiária, que os valores das multas seriam desproporcionais e confiscatórios, requerendo a declaração de nulidade das penalidades ou, alternativamente, a redução do montante aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o PROCON possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas a instituições financeiras por infrações às normas de proteção ao consumidor; (ii) examinar a regularidade dos processos administrativos que resultaram na aplicação das multas; e (iii) analisar eventual desproporcionalidade das penalidades impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência legal para fiscalizar práticas comerciais e aplicar sanções administrativas em caso de infração às normas consumeristas, inclusive em face de instituições financeiras. Tal atuação decorre do poder de polícia administrativa previsto no Código de Defesa do Consumidor e regulamentado pelo Decreto no 2.181/1997.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que as instituições financeiras se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a atuação do PROCON na apuração de práticas abusivas relacionadas à prestação de serviços bancários.

7.

No caso concreto, os processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT tiveram por objeto irregularidades na cobrança e falhas na prestação de serviços ao consumidor, relacionadas à utilização de cartão de crédito consignado, matéria inserida no âmbito de proteção das normas consumeristas.

8.

Não se verificam vícios formais nos processos administrativos. Consta dos autos que a instituição financeira foi regularmente notificada, apresentou defesa, participou de audiência de conciliação e interpôs recurso administrativo. As decisões administrativas indicaram os fundamentos fáticos e jurídicos que justificaram a aplicação das sanções, com observância do contraditório e da ampla defesa.

9.

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir a Administração na análise do mérito administrativo, quando inexistente ilegalidade ou desvio de finalidade.

10.

Quanto à alegação de desproporcionalidade das multas, verifica-se que a dosimetria observou os critérios legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto no 2.181/1997, considerando a gravidade da infração, a vantagem econômica obtida e a capacidade econômica do fornecedor.

11.

Os valores fixados não se mostram excessivos nem configuram caráter confiscatório, inexistindo circunstância excepcional que justifique a intervenção judicial para redução da penalidade.

12.

Ausentes elementos capazes de infirmar a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência da ação anulatória, impõe-se a manutenção do decisum agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso de Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação e preservou a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo. Mantida a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorados em 1% (um por cento) nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O PROCON possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas a instituições financeiras quando constatadas infrações às normas de proteção ao consumidor.

2. A validade da multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor exige a observância do devido processo administrativo, com garantia do contraditório, da ampla defesa e fundamentação da decisão.
3. A revisão judicial da penalidade administrativa somente se justifica em hipóteses de ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, não configuradas quando a dosimetria observa os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.”

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 487, I; CPC, art. 932, IV; Lei no 8.078/1990, arts. 56 e 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 3o, X; 4o, III; 28; 33, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.03.2009; STJ, REsp 1.419.557/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06.05.2014, DJe 07.11.2016; TJMT, ApCiv 1046187-40.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10.10.2025; TJMT, ApCiv 1002387-22.2020.8.11.0055, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 09.10.2025; TJMT, Apelação Cível 1033878-55.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2025; TJMT, ApCiv 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.04.2024; TJMT, ApCiv 1003857-06.2020.8.11.0050, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 22.09.2025; TJMT, ApCiv 1037476-80.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004561-75.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo BANCO BMG S, A
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 343053874),
que,

nos autos do Recurso de Apelação n. 1004561-75.2022.8.11.0041, interposto por ele contra o ESTADO DE MATO GROSSO,
negou provimento à apelação
, e manteve a sentença de primeira instância que julgou improcedente a
Ação Anulatória de Ato Administrativo
movida pelo agravante contra o
Estado de Mato Grosso
.

Inconformado, o agravante sustenta que, a decisão monocrática, merece reforma, alegando que o
PROCON
extrapolou sua competência ao aplicar as multas e que as penalidades impostas são desproporcionais aos fatos. O agravante sustentou que a
decisão monocrática
não levou em conta a ausência de ilegalidade nos atos administrativos e a boa-fé do banco ao cumprir suas obrigações contratuais.

O banco também argumenta que, mesmo que não se reconheça a nulidade das multas, os valores aplicados são excessivos e não respeitam os critérios legais de
proporcionalidade e razoabilidade
, defendendo que o montante deve ser reduzido a um valor mais condizente com a natureza das infrações.

Dessa forma, o
Banco BMG
pleiteia que o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
reanalise a aplicação das multas e, caso não seja reconhecida a nulidade das sanções, que o valor das multas seja reduzido para um montante mais razoável, à luz dos princípios da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
, e em conformidade com a legislação aplicável.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 34844380), o Estado de Mato Grosso, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004561-75.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo Banco
BMG S/A
em face da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição bancária, mantendo a sentença de primeira instância que julgou improcedente a
Ação Anulatória de Ato Administrativo
movida pelo agravante contra o
Estado de Mato Grosso
.

Primeiramente, destaco que, a decisão monocrática proferida pela Relatora se baseou em critérios jurídicos sólidos e condizentes com a interpretação normativa vigente. Não há, na argumentação do agravante, elementos suficientes para modificar tal entendimento.

DA COMPETÊNCIA DO PROCON

O agravante sustenta que, o PROCON teria agido fora de sua competência ao aplicar sanções em decorrência de infrações relacionadas a obrigações contratuais de natureza individual, alegando que a matéria em questão deveria ser analisada pelo Poder Judiciário, e não pelo órgão administrativo. Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Conforme preceitua o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o PROCON é um órgão competente para fiscalizar práticas comerciais que envolvam o descumprimento dos direitos do consumidor, incluindo a imposição de sanções, como multas, quando constatada infração à legislação consumerista. Não há dúvidas de que o PROCON, como parte integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), possui competência legal para fiscalizar e aplicar sanções administrativas, inclusive em face de instituições financeiras, quando estas infringem as normas do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que as instituições financeiras estão sujeitas à fiscalização do PROCON, não se tratando de uma invasão da competência do Banco Central, mas sim do exercício legítimo do poder de polícia administrativa previsto no CDC. Assim, a aplicação de sanções administrativas, como as multas questionadas, é plenamente compatível com as funções do PROCON e não caracteriza usurpação de competência jurisdicional.

DA REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

No que tange à alegação de nulidade dos processos administrativos, o agravante argumenta que, houve ausência de fundamentação nas decisões que aplicaram as multas, bem como que os princípios do contraditório e da ampla defesa não foram devidamente observados. Esse argumento também não procede.

Conforme consta na decisão recorrida, os processos administrativos observaram rigorosamente os preceitos legais aplicáveis. O agravante foi devidamente notificado e teve ampla oportunidade de defesa, inclusive com a possibilidade de interposição de recursos administrativos. Além disso, o PROCON fundamentou adequadamente suas decisões, explicando as infrações cometidas e a adequação das sanções impostas. A mera insatisfação do agravante com a aplicação das penalidades não configura nulidade do ato administrativo, sendo o controle judicial limitado à verificação da legalidade do processo e não à reanálise do mérito administrativo, como bem ressaltado pela jurisprudência.

A decisão administrativa que aplicou as multas está amparada pela fundamentação necessária, que apontou claramente os motivos que levaram à imposição das penalidades. No caso em questão, a falha na prestação de serviços e a cobrança inadequada aos consumidores foram devidamente apuradas e reconhecidas pelo PROCON, o que justifica as sanções aplicadas.

DA PROPORCIONALIDADE DAS MULTAS

Quanto à alegação de que as multas são desproporcionais e confiscatórias, cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor e o Decreto 2.181/97, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, preveem que a imposição de penalidades deve considerar a gravidade da infração, o benefício econômico obtido pela empresa infratora e sua capacidade econômica. No presente caso, o PROCON observou esses critérios ao aplicar as multas de R$ 40.000,00 e R$ 42.000,00, que são proporcionais à gravidade das infrações constatadas e ao montante das sanções previstas para práticas abusivas no mercado de consumo.

A revisão das penalidades deve ocorrer apenas em situações excepcionais, quando houver flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no caso presente. O agravante, ao alegar que as multas possuem caráter confiscatório, não trouxe elementos novos capazes de desconstituir a regularidade do procedimento administrativo e a razoabilidade da penalidade aplicada.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...] Inicialmente
, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO BMG S/A em face da sentença (Id. 337096874) prolatada nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo No 1004561-75.2022.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos exordiais, mantendo a higidez das multas aplicadas pelo PROCON/MT nos Processos Administrativos no 51.001.001.17-0031265 e no 51.001.001.16-0005946.

Pois bem. Ao decidir o feito, o Juízo a quo julgou improcedente os embargos, nos seguintes termos:

[...] No presente caso, verifica-se que os processos administrativos transcorreram regularmente, com oportunidade de defesa e recurso ao autor, bem como apresentação de provas e documentos por ambas as partes. Ademais, as decisões que aplicaram as multas encontram-se devidamente fundamentadas, apontando as normas legais e os motivos ensejadores das sanções pecuniárias.

Assim, mesmo que o autor discorde do entendimento firmado pela autoridade administrativa, não é dado ao Poder Judiciário revisar a análise de mérito realizada pelo PROCON, sob pena de indevida invasão na esfera de atribuições do Poder Executivo.

Destarte, não emerge do conjunto probatório nenhum dos vícios apontados pela parte autora a fim de afastar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, mas apenas seu inconformismo diante da penalidade aplicada. Logo, o indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial é medida que se impõe.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na exordial, e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença. [...]. [Destaquei]

O Apelante sustenta, em síntese, que o PROCON/MT não teria competência para sancionar instituições financeiras, alegando que as multas decorreriam de obrigações contratuais cuja controvérsia seria de competência exclusiva do Poder Judiciário.

Acrescenta ainda que os processos administrativos apresentariam vícios formais por ausência de fundamentação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de reputar os valores fixados como desproporcionais e confiscatórios, requerendo, em caráter subsidiário, sua redução a patamar mais razoável.

Passo à análise.

1. Da Competência do PROCON/MT para Fiscalizar e Aplicar Sanções Administrativas a Instituições Financeiras

A alegação do apelante de que o PROCON/MT teria exorbitado sua competência ao aplicar sanções administrativas a uma instituição financeira
não encontra respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência dominante
.

Nos termos do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), é plenamente possível a aplicação de
sanções administrativas, inclusive multa
, por órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como o PROCON,
sempre que configuradas infrações às normas consumeristas
.

O art. 57 do mesmo diploma estabelece que tais penalidades devem ser aplicadas por meio de
procedimento administrativo regular
, observando-se os critérios de
gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor
.

O Decreto Federal n.o 2.181/1997, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, em seus artigos 3o, X, e 4o, III,
confere expressa competência ao PROCON para fiscalizar, instaurar processo administrativo e aplicar sanções administrativas previstas no CDC
, inclusive em face de instituições financeiras, desde que a infração atinja os direitos básicos dos consumidores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o PROCON pode atuar, inclusive contra bancos,
desde que a infração tenha natureza consumerista
, não sendo exigido que o órgão se abstenha de agir por se tratar de instituição sujeita à regulação específica do Banco Central:

“As instituições financeiras também se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor. O poder de polícia do PROCON abrange a fiscalização de práticas abusivas no fornecimento de serviços bancários.” (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 10/03/2009)

Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência deste Tribunal:

“
O PROCON possui competência legal para aplicação de sanções administrativas, inclusive multas, devendo observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no art. 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor
.”
(TJMT – Apelação Cível N.U 1046187-40.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10.10.2025)

“O PROCON detém poder de polícia para aplicar sanções administrativas decorrentes de infrações às normas consumeristas, não se configurando tal atuação como usurpação da função jurisdicional
.”

(TJMT – ApCiv N.U 1002387-22.2020.8.11.0055, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 9.10.2025)

“A
jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal local reconhece o poder de polícia do PROCON, inclusive sobre instituições financeiras, não configurando invasão de competência do Poder Judiciário
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10338785520218110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 06/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2025)

No presente caso, restou claro que os processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT
não versaram sobre o conteúdo ou validade de cláusulas contratuais bancárias
, mas sim sobre
irregularidades na forma de cobrança e ausência de atendimento adequado a consumidores
, que relataram falhas na prestação de serviços e dificuldades na resolução de problemas relacionados a cartão de crédito consignado.

Trata-se, portanto, de
matéria típica de direito do consumidor
, cuja fiscalização administrativa está compreendida no poder de polícia dos órgãos do SNDC. Logo,
não procede a alegação de incompetência do PROCON/MT
.

2. Da Regularidade dos Procedimentos Administrativos

Também não subsiste a alegação de que os procedimentos administrativos seriam nulos por vícios formais, notadamente por ausência de motivação, ou por suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A sentença recorrida evidenciou, com clareza, que ambos os processos administrativos
seguiram rito legal
, assegurando ao Apelante:

- Notificação válida;

- Possibilidade de apresentação de defesa escrita;

- Realização de audiência de conciliação;

- Possibilidade de interposição de recurso administrativo;

- E, por fim,
decisões devidamente fundamentadas
, com exposição dos elementos fáticos e jurídicos que motivaram a imposição das sanções.

Conforme apontado na sentença impugnada:

“No presente caso, verifica-se que os processos administrativos transcorreram regularmente, com oportunidade de defesa e recurso ao autor, bem como apresentação de provas e documentos por ambas as partes. Ademais, as decisões que aplicaram as multas encontram-se devidamente fundamentadas, apontando as normas legais e os motivos ensejadores das sanções pecuniárias.”

Tal conclusão é reforçada pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA –
É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal
.”

(TJMT – ApCiv N.U 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.04.2024)

O controle jurisdicional sobre atos administrativos
não alcança o mérito administrativo
, mas se limita à verificação da legalidade, ou seja, à observância das garantias processuais, dos princípios da administração pública e da competência do agente sancionador.

Nesse contexto,
não se vislumbra qualquer irregularidade formal ou material que macule os atos administrativos impugnados
, sendo incabível a pretensão anulatória, por inexistir demonstração de nulidade concreta ou desvio de finalidade.

3. Da Proporcionalidade e Legalidade das Sanções Aplicadas

No que diz respeito à alegada desproporcionalidade das multas, também
não assiste razão ao Apelante
.

A dosimetria das penalidades foi fixada com base nos critérios legais do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto n.o 2.181/1997, considerando a
gravidade das infrações
, a
condição econômica da instituição
, a
vantagem obtida com a prática infrativa
e o
caráter pedagógico da sanção
, sendo certo que o valor total de R$ 105.941,58
não ultrapassa os limites estabelecidos em lei
e tampouco compromete o funcionamento da instituição sancionada.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também tem se posicionado firmemente no sentido da legitimidade da fixação de multas pelo PROCON quando observados os critérios legais:

“
Os valores das multas, fixados com base nos critérios do art. 57 do CDC, mostraram-se proporcionais à gravidade da infração, à vantagem econômica auferida e à capacidade econômica da empresa, não restando demonstrado excesso ou arbitrariedade
.”

(TJMT – ApCiv N.U 1003857-06.2020.8.11.0050, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 22.09.2025)

“
Não há que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade no valor da multa arbitrada quando está se mostra suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à individualização da sanção administrativa, implicando no arbitramento da pena-base por estimativa, aplicando-se as circunstâncias atenuantes e agravantes cabíveis
.”

(TJMT – ApCiv N.U 1037476-80.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.06.2024)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

“[...]
no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário
.”

(REsp 1.419.557/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06.05.2014, DJe 07.11.2016). [Sem negritos no original)

Portanto,
inexiste qualquer abuso na fixação do valor das multas
, tampouco violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não há espaço para sua revisão judicial.

4. Da Ausência de Elementos para Reforma da Sentença

A sentença proferida pelo juízo de origem encontra-se
plenamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável
. O Apelante
não trouxe novos elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar a legalidade e a razoabilidade das sanções aplicadas
, limitando-se a reiterar fundamentos genéricos e desconectados do contexto normativo que rege a atuação dos órgãos de defesa do consumidor.

Por essa razão,
não há qualquer fundamento plausível para a reforma da decisão de primeiro grau
, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Por fim, em face do resultado alcançado,
majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre a verba a ser arbitrada na origem, que serão fixados
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BMG S/A, mantendo inalterada a sentença impugnada.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S/A
,
e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026